Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89 E ART. 84, §2o, LEI 8666/93. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. É descabida a pretensão de reconhecimento de nulidade absoluta do feito, na hipótese em que a parte se manifestou diversas vezes nos autos, após ter ciência do vício (ausência de intimação para contrarrazoar embargos de declaração, acolhidos com efeito modificativo), sem se insurgir contra ele e fazendo-o apenas em grau recursal, mediante Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de julgamento desfavorável de sua Apelação (nulidade de algibeira).
3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal (art. 392, II, CPP).
4. Não há que se falar em omissão se todos os temas deduzidos razões de Apelação foram apreciados e decididos expressamente.
5. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.
6. Embargos de Declaração desprovidos.